Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-59.2014.8.11.0093
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000290-59.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR MIGLIORANZA - CPF: 964.619.009-00 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), CASE IH (CASE BRASIL & CIA) (APELANTE), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), RAFHAEL FRATTARI BONITO - CPF: 986.749.786-49 (ADVOGADO), MARIA TEREZA FONSECA DIAS - CPF: 912.105.506-87 (ADVOGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), VIVIANE BELLO SAVICKI - CPF: 059.151.729-97 (ADVOGADO), GRANDFARM AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 05.506.859/0002-71 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - CPF: 850.662.579-34 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BORTOLOTTO - CPF: 696.340.509-30 (ADVOGADO), ADRIANA TONET - CPF: 943.821.829-72 (ADVOGADO), ARAGUAIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 73.643.959/0004-61 (APELANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0003-28 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), 974.482.491-34 registrado(a) civilmente como ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CASE IH (CASE BRASIL & CIA) (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE TRATOR AGRÍCOLA. GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA ESTENDIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC POR COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE DUAS DAS REQUERIDAS MANTIDA. RESSARCIMENTO SIMPLES DOS REPAROS REALIZADOS EM REDE AUTORIZADA DURANTE AS GARANTIAS. TRANSPORTE, LOCAÇÃO (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Quatro recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, reconhecida relação de consumo e responsabilidade objetiva, condenou solidariamente as rés a: (i) restituírem, de forma simples, os valores de reparos realizados na vigência das garantias (fixados em embargos de declaração em R$ 14.153,75); (ii) reembolsarem R$ 3.000,00 por transporte; (iii) pagarem R$ 10.800,00 por lucros cessantes (locação de trator); (iv) indenizarem R$ 10.000,00 por danos morais; além de custas e honorários (10%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da seguradora/requerida; (ii) estabelecer a existência de interesse de agir frente à ausência de requerimento administrativo; (iii) determinar a ocorrência de prescrição; (iv) definir a legitimidade passiva da vendedora/requerida; (v) reconhecer se há coisa julgada quanto à inaplicabilidade do CDC e à inversão do ônus da prova; (vi) apurar o dever de ressarcimento dos reparos feitos em rede autorizada durante as garantias; (vii) verificar a indenização por despesas de transporte, locação (lucros cessantes) e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade passiva da seguradora à luz da teoria da asserção, pois consta dos autos termo de garantia estendida emitido em nome da seguradora, com cobertura adicional ao trator objeto da lide.

4. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, porque o prévio requerimento administrativo não é condição da ação em responsabilidade civil, ante a inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 17 e 485, VI).

5. Afasta-se a prescrição, pois a pretensão é contratual (garantia de fábrica e estendida), incidindo o prazo decenal do art. 205 do CC, não o ânuo do art. 206, §1o, II, “b”, aplicando-se a teoria da
actio nata
(STJ, REsp 1.494.482/SP, DJe 18/12/2020).

6. Reconhece-se a legitimidade passiva da vendedora por integrar a cadeia negocial e por estar a garantia estendida vinculada à nota fiscal de compra emitida pela própria vendedora, além da possível incidência de vício oculto (CC, arts. 441 e ss.).

7. Prevalece a coisa julgada formada no Agravo de Instrumento no 1006452-36.2017.8.11.0000, que afastou a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, impondo a análise pelo regime civil-contratual.

8. Afasta-se a solidariedade presumida entre as rés, individualizando-se as responsabilidades segundo a função contratual de cada qual (vendedora, concessionária autorizada, fabricante e seguradora da garantia estendida).

9. Mantém-se o dever de ressarcimento simples dos valores despendidos com reparos realizados em rede autorizada CASE-IH, no período da garantia de fábrica e da garantia estendida, pois executados durante a vigência das coberturas e comprovados por notas fiscais, preservado o montante de R$ 14.153,75 fixado em embargos de declaração.

10. Afasta-se o reembolso de transporte do trator porque o termo de garantia exige solicitação e autorização prévia da seguradora para essa despesa, inexistentes no caso.

11. Julga-se indevida a indenização por locação de trator (lucros cessantes), tanto por exclusão expressa de cobertura no termo de garantia quanto pela ausência de prova técnica robusta do nexo causal direto.

12. Reputa-se inexistente dano moral indenizável, por se tratar de inadimplemento contratual em ambiente empresarial, insuficiente para atingir direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A garantia estendida vinculada ao bem configura obrigação contratual, atraindo o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC e a teoria da
actio nata
.

2.

Não se exige requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação indenizatória fundada em descumprimento contratual.

3.

Prevalece a coisa julgada que afasta a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, impondo o exame pelo regime civil-contratual.

4.

No regime civil-contratual, a solidariedade não se presume, devendo a responsabilidade ser apurada de forma individualizada, conforme a função exercida por cada parte na cadeia negocial.

5.

É devido, de forma simples, o ressarcimento dos reparos realizados em rede autorizada durante as garantias contratual e estendida, comprovados por documentos idôneos.

6.

São indevidos o reembolso de transporte sem autorização prévia contratual, a indenização por locação (lucros cessantes) sem nexo causal comprovado e a compensação por danos morais em hipótese de mero inadimplemento contratual empresarial.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 17, 85, § 2o, e 485, VI; CC/2002, arts. 189, 205, 206, §1o, II, “b”, e 441 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no 1006452-36.2017.8.11.0000 (inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova); TJMT, AI no 10283202620248110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/02/2025; STJ, REsp no 1.494.482/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/12/2020 (actio nata e prescrição decenal em responsabilidade contratual).

R E L A T Ó R I O

RAC 0000290-59.2014.8.11.0093

GRANDFARM AGROPASTORIL LTDA, ARAGUAIA AGRICOLA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. X JAIR MIGLIORANZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de quatro recursos de apelação interpostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA., GRANDFARM AGROPASTORIL LTDA. (GRANDCASE) e CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da Ação De Cobrança C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais C/C Restituição De Valor Pago Em Dobro E Declaratória De Negativa De Débito (Proc. no 0000290-59.2014.8.11.0093) ajuizada contra as apelantes por Jair Miglioranza, que reconheceu a existência de relação de consumo, aplicou a responsabilidade objetiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as rés solidariamente, a: (i) restituírem, de forma simples, os valores desembolsados com reparos realizados durante a garantia, corrigidos e com juros legais; (ii) reembolsarem R$ 3.000,00 por transporte do trator; (iii) pagarem R$ 10.800,00 a título de lucros cessantes, referentes à contratação de trator substituto; (iv) indenizarem o autor em R$ 10.000,00 a título de danos morais. Houve, ainda, condenação ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, com a respectiva divisão em 2,5% para cada parte, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (Id. 313576887). No julgamento dos embargos de declaração da corré Araguaia, o juízo fixou expressamente em R$ 14.153,75 o montante a ser restituído pelos reparos (Id. 313576898).

A parte apelante, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, pois não há contrato de seguro firmado com o autor nem prova de acionamento da seguradora para cobertura de reparos em garantia estendida, razão pela qual não poderia figurar no polo passivo. Argumenta, ainda, a falta de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo, o que contraria a necessidade de submissão inicial à via administrativa, conforme precedentes do STJ e STF.

No mérito, levanta a prescrição da pretensão autoral, porquanto o sinistro teria ocorrido em 31/08/2012 e a ação somente foi ajuizada em 04/04/2014, ultrapassando o prazo ânuo do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil. Sustenta também a ausência de direito à indenização por danos materiais e lucros cessantes, uma vez que a seguradora jamais foi comunicada dos defeitos e, portanto, não poderia ser responsabilizada solidariamente. Defende o descabimento da indenização por danos morais, pois não houve qualquer conduta da apelante que configurasse violação a direitos da personalidade do autor, tratando-se, quando muito, de mero dissabor. Por fim, alega a inexistência de responsabilidade civil e de solidariedade, já que não integra a cadeia de fornecedores e não restaram preenchidos os requisitos de dano, culpa e nexo causal.

Ao final, requer: (i) o conhecimento e provimento da apelação; (ii) o acolhimento das preliminares para cassar a sentença em razão da alegada ilegitimidade passiva da parte recorrente; (iii) subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição para extinguir o processo com resolução do mérito; (iv) não sendo este o entendimento, a reforma da sentença “
ante a ausência de comprovação do direito ao recebimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, não tendo cumprido a parte recorrida com o ônus que lhe competia de comprovar eventual responsabilidade da seguradora, que nunca foi acionada pelo requerente, seja diante da inexistência de requisitos ensejadores para a concessão de indenização por danos morais, seja diante da inexistência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, bem como ante a ausência de responsabilidade civil da seguradora
” (Id. 313576893).

A parte apelante, ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA., alega que a sentença incorreu em erro
in judicando
ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, em afronta a acórdão anterior deste Tribunal que já havia afastado a existência de relação de consumo entre as partes. Sustenta que, sendo inaplicável o CDC, não há que se falar em responsabilidade objetiva, mas sim na responsabilidade subjetiva prevista no Código Civil, que exige demonstração de culpa, dano e nexo causal.

Defende inexistir vício oculto no trator, destacando que os defeitos apresentados eram distintos, de caráter ordinário e prontamente sanados, além de o equipamento ter sido utilizado normalmente pelo autor. Argumenta, ainda, que não restaram comprovados os alegados danos materiais (locação de trator e transporte), cujos documentos são frágeis e unilaterais, e tampouco se configura dano moral, ausente qualquer conduta ilícita de sua parte.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor, com a consequente condenação deste ao pagamento do ônus sucumbencial (Id. 313577354).

A parte apelante, GRANDFARM AGROPASTORIL LTDA., sustenta, em primeiro lugar, a sua ilegitimidade passiva, pois a venda do maquinário agrícola ocorreu em 05/05/2011, com garantia de 12 meses, e os supostos defeitos surgiram apenas em 2012, após o término da garantia, sem que tenha sido acionada ou notificada. Defende que as revisões ordinárias foram devidamente cumpridas e que os consertos posteriores foram realizados por outras concessionárias, sem qualquer ingerência sua, razão pela qual não pode responder pelos danos alegados.

Argumenta, ainda, que houve indevida aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois já havia decisão transitada em julgado reconhecendo que a relação estabelecida era de natureza civil-contratual, ligada à atividade econômica do produtor, o que afasta a incidência da legislação consumerista. Alega, também, que não há que se falar em responsabilidade objetiva ou solidária, pois não participou dos reparos e não se pode presumir solidariedade entre empresas que desempenham funções distintas, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade pessoal.

No tocante aos pedidos indenizatórios, a apelante sustenta a ausência de prova dos lucros cessantes, porquanto não foram apresentados documentos concretos que comprovem a perda efetiva de rendimentos vinculada diretamente ao defeito do maquinário. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, defende sua inviabilidade em contexto empresarial, já que o bem foi adquirido para uso na atividade agrícola, e eventual frustração com seu desempenho não configura abalo psíquico indenizável, mas mero risco inerente à exploração econômica.

Ao final, a parte apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a exclusão das condenações referentes a lucros cessantes e danos morais, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais (Id. 313577357).

A parte apelante, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., alega, inicialmente, a nulidade da sentença por violação à coisa julgada, sustentando que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1006452-36.2017.8.11.0000, já havia afastado de forma definitiva a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Argumenta que, ao fundamentar a condenação na responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC, o juízo de primeiro grau contrariou decisão transitada em julgado, impondo responsabilidade sem análise de culpa ou de vício de fabricação, em afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.

No mérito, afirma que, inexistindo inversão do ônus da prova, cabia exclusivamente ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu, pois os documentos juntados são unilaterais, frágeis e sem comprovação de efetivo desembolso. Ressalta que não há prova de vício de fabricação do trator, sendo inadmissível presumir sua existência sem perícia técnica, cuja produção foi requerida e indeferida, configurando cerceamento de defesa. Defende que as condenações ao ressarcimento de valores por reparos, transporte e locação de trator carecem de lastro probatório mínimo e, em alguns casos, referem-se a despesas sequer realizadas.

A apelante também alega inexistência de danos morais indenizáveis, aduzindo que os fatos descritos pelo recorrido representam meros dissabores contratuais, sem comprovação de abalo à personalidade ou sofrimento relevante. Argumenta que a sentença banalizou o instituto, impondo condenação desproporcional e dissociada da realidade fática. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por entender que o quantum fixado é excessivo.

Ao final, a apelante requer: (i) o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença por ofensa à coisa julgada; (ii) subsidiariamente, a reforma integral da decisão para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; (iii) alternativamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização de prova pericial; (iv) ainda subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais; e (v) em qualquer hipótese, a inversão da verba sucumbencial (Id. 313577362).

O autor Jair Miglioranza apresentou contrarrazões (Id. 313577367), reiterando que adquiriu o trator com garantia estendida, comprovada em documentos, que realizou desembolsos durante a vigência da garantia e que os prejuízos com transporte, locação e frustração das atividades agrícolas estão demonstrados. Defende a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

I – Da alegada ilegitimidade passiva da Mapfre Seguros Gerais S.A.

A apelante, Mapfre Seguros Gerais S.A., sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que inexiste contrato de seguro firmado com o recorrido e tampouco qualquer prova de que a seguradora tenha sido acionada para cobertura de eventual garantia estendida. Defende, assim, que não poderia figurar no polo passivo da demanda, pois não haveria relação jurídica direta com o autor.

Todavia, a preliminar não merece prosperar. Nos autos de origem, o autor alegou expressamente que o trator fora adquirido com garantia estendida de dois anos, e que a cobertura teria sido ofertada e intermediada pelas rés, incluindo a seguradora. Embora a seguradora negue a existência de contrato, consta dos autos o “Termo de Extensão de Garantia – Equipamentos CASE-IH” (Id. 313576864 – pág. 31), emitido em nome da própria Mapfre Seguros S.A., no qual se prevê a cobertura adicional de 12 (doze) meses após o término da garantia de fábrica, abrangendo o trator Maxxum 165, chassi ZBCD82835, adquirido por Maria Tereza Miglioranza em 05/05/2011. Ainda que o documento não traga assinatura da seguradora, nele consta expressamente a Mapfre como responsável pela extensão da garantia, definindo hipóteses de cobertura e exclusões, inclusive quanto às despesas de transporte do equipamento e mão de obra técnica.

Assim, à luz da teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade deve ser analisada com base nas alegações e documentos apresentados na inicial, há elementos suficientes para concluir que a Mapfre guarda pertinência subjetiva com a relação jurídica discutida.

Portanto, resta comprovada, ao menos em sede de cognição sumária própria das preliminares, a legitimidade passiva da Mapfre Seguros Gerais S.A., motivo pelo qual
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

II – Da alegada falta de interesse de agir da Mapfre Seguros Gerais S.A.

A apelante aduz, ainda, ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não houve prévio requerimento administrativo para acionar eventual cobertura securitária. Sustenta que, à míngua de provocação anterior, não poderia ser demandada judicialmente, carecendo o autor de interesse processual.

Sem razão. O Código de Processo Civil, em seus arts. 17 e 485, VI, exige apenas a presença de interesse de agir quando há necessidade de tutela jurisdicional e utilidade do provimento. O ordenamento jurídico brasileiro não impõe, como condição para o ajuizamento de ações de responsabilidade civil, a prévia submissão à via administrativa, salvo quando a lei expressamente o exige.

No caso em exame, a pretensão deduzida refere-se à indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios em trator agrícola, o que, por si só, justifica a busca pela via judicial, independentemente de requerimento administrativo prévio. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, garante que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”, sendo descabida a exigência de requerimento administrativo prévio como condição para o acesso à Justiça.

Nesse mesmo sentido, “
a jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a exigência de requerimento administrativo prévio para a propositura de ação judicial viola o princípio do acesso à justiça, sendo desnecessária tal providência
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10283202620248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Portanto, presente a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir.

É como voto.

III – Da alegada prescrição (MAPFRE)

A apelante defende que a pretensão autoral estaria prescrita, invocando o prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, aplicável às ações do segurado contra a seguradora. Alega que o alegado defeito surgiu em 31/08/2012, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 04/04/2014, ultrapassando o prazo legal.

A alegação, contudo, não merece prosperar. Dos autos verifica-se que o trator agrícola foi adquirido em 05/05/2011, com garantia contratual de fábrica e posterior garantia estendida fornecida pela própria Mapfre Seguros S.A., conforme Termo de Extensão de Garantia juntado em Id. 313576864 – pág. 31). O referido termo expressamente assegura a cobertura por mais 12 (doze) meses após o término da garantia de fábrica, prevendo reparos e substituições de peças mediante prévia autorização da seguradora, nos exatos moldes da garantia original. Trata-se, portanto, de extensão da garantia contratual oferecida pelo fabricante, e não de contrato de seguro típico que justifique a aplicação do prazo prescricional ânuo invocado pela apelante.

Nessa linha, a pretensão deduzida pelo autor decorre de responsabilidade de natureza contratual, pois fundada no inadimplemento de obrigação decorrente da compra e venda do bem e da garantia a ela vinculada. A prescrição aplicável é, portanto, a decenal prevista no art. 205 do Código Civil, e não a ânua do art. 206, §1o, II, “b”.

Ademais, nos termos do art. 189 do Código Civil, “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”. Conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da
actio nata
, o prazo prescricional tem início apenas quando o lesado tem ciência do dano e de sua extensão.

Nesse sentido:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa. 2.
O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo
. 3. Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato. 4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua relevância. 5.
Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art . 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3o, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP)
. 6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria
.” (STJ - REsp: 1494482 SP 2014/0280678-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

No caso, os problemas apresentados pelo trator se prolongaram no tempo, com sucessivos reparos e alegação de vício persistente até 2013, razão pela qual a propositura da ação em abril de 2014 não revela a consumação da prescrição.

Portanto, inexistindo prescrição,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

IV – Da alegada ilegitimidade passiva da Grandfarm Agropastoril Ltda. (Grandcase)

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas vendeu o trator agrícola em maio de 2011, com garantia contratual de 12 meses, e que os supostos defeitos surgiram apenas em 2012, já após o término da garantia. Alega, ainda, que não participou dos reparos posteriores e que não foi notificada ou acionada pelo recorrido, não podendo responder por danos de fato não ligados ao período de garantia.

Todavia, também aqui não assiste razão à apelante. A discussão nos autos diz respeito justamente à origem dos defeitos apresentados pelo maquinário e à eventual responsabilidade das empresas integrantes da cadeia de fornecimento. Ainda que a garantia contratual tivesse se exaurido, não se pode afastar, de plano, a possibilidade de responsabilização da vendedora, seja pela teoria dos vícios ocultos (arts. 441 e ss., CC), seja pela vinculação contratual decorrente da própria alienação do bem.

Ademais, conforme se verifica do Termo de Extensão de Garantia juntado em Id. 313576864 – pág. 31, a nota fiscal de compra no 1.779, emitida em 05/05/2011 pela própria Grandcase, serviu de base para a formalização da garantia estendida fornecida pela Mapfre Seguros S.A. Tal documento evidencia que a Grandfarm participou diretamente da cadeia de fornecimento, não apenas como vendedora, mas também como elo essencial para a vinculação do consumidor às condições da cobertura suplementar.

Nesse contexto, a pertinência subjetiva da apelante subsiste, sendo parte integrante da relação jurídica subjacente.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante, GRANDFARM AGROPASTORIL LTDA.

É como voto.

V – Da alegada nulidade da sentença por violação à coisa julgada (CNH Industrial Brasil Ltda.)

A apelante, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, sustenta nulidade da sentença, sob o argumento de que houve violação à coisa julgada formada no julgamento do Agravo de Instrumento no 1006452-36.2017.8.11.0000, no qual este Tribunal afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova. Defende que, ao fundamentar a condenação na responsabilidade objetiva prevista no CDC, o juízo de primeiro grau contrariou decisão colegiada anterior, transitada em julgado.

De fato, o referido acórdão fixou de forma clara e definitiva a inaplicabilidade do CDC à hipótese, ao fundamento de que o recorrido, na qualidade de produtor rural, adquiriu o equipamento agrícola para uso em sua atividade econômica, não havendo destinação final que caracterize relação de consumo.

Todavia, embora a insurgência tenha sido apresentada como preliminar, observa-se que a questão se confunde com o mérito recursal, porquanto diz respeito ao regime jurídico aplicável à controvérsia (CDC ou Código Civil) e às consequências quanto à responsabilidade das rés. Por essa razão, a análise da matéria será realizada conjuntamente no exame do mérito.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade das rés pelos prejuízos suportados pelo autor em razão de vícios apresentados em trator agrícola adquirido em 05/05/2011, por meio da revendedora Grandcase Máquinas Agrícolas Ltda., com garantia contratual de fábrica de 12 meses e garantia estendida por mais 12 meses fornecida pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A. (Id. 313576864, pág. 31). O equipamento, modelo Maxxum 165, chassi ZBCD82835, foi transferido ao autor após a compra realizada por sua genitora, tendo apresentado defeitos sucessivos na tração durante a vigência da garantia, gerando desembolso de valores em oficinas autorizadas, sem que houvesse o reembolso devido.

Conforme narrado na inicial e relatado pela sentença, o primeiro defeito grave ocorreu em 31/08/2012, quando o trator foi encaminhado à concessionária autorizada, resultando em cobrança de R$ 12.293,75, divididos entre peças e mão de obra. O problema persistiu, sendo o equipamento novamente levado para reparo em 05/10/2012, com nova cobrança de R$ 10.504,78. Por fim, em 26/04/2013, ainda durante a vigência da garantia estendida, houve novo reparo no valor de R$ 1.931,67. As notas fiscais juntadas (Id. 313576865 – pág. 1/25) confirmam que os serviços foram executados em concessionária autorizada CASE-IH, qual seja, ARAGUAIA AGRICOLA LTDA, cumprindo a exigência contratual da cobertura.

Embora o “Termo de Extensão de Garantia – Equipamentos CASE-IH” (Id. 313576864, págs. 31) preveja a necessidade de autorização prévia da seguradora para os reparos, tal exigência não pode ser interpretada de modo a inviabilizar a cobertura quando há prova documental de que os serviços foram realizados em concessionária autorizada CASE-IH durante a vigência da garantia, como demonstram as notas fiscais juntadas aos autos.

Dessa forma, é inequívoco que os valores despendidos pelo autor com os reparos realizados em 2012 e 2013 devem ser restituídos de forma simples, pois correspondem a obrigação assumida contratualmente pelas rés, cada qual dentro de sua esfera de atuação. Afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, já repelida em decisão anterior deste Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1006452-36.2017.8.11.0000, ocasião em que se reconheceu não haver relação de consumo, mas sim relação de natureza civil-contratual, vinculada à atividade econômica do autor.

Com isso, não se cogita solidariedade presumida entre as rés, devendo a responsabilidade ser individualizada: à Grandcase, enquanto vendedora do bem, incumbe responder pelos vícios ocultos e pelo cumprimento da garantia vinculada à nota fiscal de compra; à Araguaia, na qualidade de concessionária autorizada, cumpre restituir os valores que recebeu diretamente do consumidor pelos reparos durante a vigência da garantia; à CNH, enquanto fabricante, incumbe responder pelos vícios do produto e pelas obrigações decorrentes da garantia de fábrica; e à Mapfre cabe arcar com os reparos realizados no período da garantia estendida, nos limites do termo contratual que subscreveu.

Diversa, contudo, é a situação quanto às demais verbas indenizatórias pleiteadas.

Quanto às despesas de transporte, O mesmo termo (Id. 313576864, pág. 31) estabelece de forma clara e objetiva que a cobertura desse item depende de solicitação e aprovação prévia da seguradora. Ao contrário dos reparos, não há prova nos autos de que o transporte tenha sido contratado por intermédio de concessionária autorizada ou que tenha havido qualquer ciência ou anuência da seguradora. Trata-se de gasto unilateral do autor, cuja vinculação à cobertura contratual não se pode presumir. Aqui, a ausência de autorização não é mera formalidade, mas condição essencial prevista contratualmente, razão pela qual o pedido de ressarcimento deve ser afastado.

No tocante à locação de trator substituto, a improcedência é ainda mais evidente. O termo de garantia exclui de forma expressa da cobertura qualquer responsabilidade por perdas econômicas, incluindo despesas com equipamentos alugados. Além disso, não há prova técnica robusta de nexo causal direto entre a falha do trator e a efetiva necessidade da locação, o que afasta a pretensão indenizatória.

Quanto à indenização por danos morais, não se configuram elementos aptos a caracterizar lesão à honra ou à dignidade do autor. O que se extrai do conjunto probatório é a ocorrência de descumprimento contratual em ambiente empresarial, situação que, embora gere transtornos e aborrecimentos, não tem o condão de violar direitos da personalidade a justificar indenização extrapatrimonial.

Portanto, a reforma da sentença é de rigor para afastar as condenações ao pagamento de indenização por transporte, lucros cessantes e danos morais, mantendo-se, contudo, a condenação ao reembolso simples dos valores desembolsados pelo autor com os reparos realizados em rede autorizada durante o período de garantia contratual e da garantia estendida, com responsabilidade individualizada das rés, conforme acima exposto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para afastar as condenações ao pagamento de indenização por transporte, lucros cessantes e danos morais, mantendo, contudo, a condenação ao reembolso simples dos valores despendidos pelo autor com os reparos realizados em rede autorizada durante o período da garantia contratual e da garantia estendida.

E em razão da modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% ao autor e 30% às rés, vedada a compensação, de modo que: (i) os honorários devidos pelo autor aos advogados das rés são fixados em 10% sobre o valor econômico dos pedidos julgados improcedentes (transporte, lucros cessantes e danos morais); e (ii) os honorários devidos pelas rés ao advogado do autor são fixados em 10% sobre o valor dos pedidos julgados procedentes (reparos em garantia).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025